Tribunal: TJMT
Processo: 0006382-88.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006382-88.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CASA ALBANO SA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 60.685.443/0001-95 (APELANTE), JOSE GONCALVES PICHININ - CPF: 786.985.378-04 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA PENA - CPF: 115.439.676-20 (ADVOGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA NOVO CAFEZAL - CNPJ: 05.527.802/0001-78 (APELANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), LUISMAR AUGUSTO NETO - CPF: 345.284.741-15 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), JOSIAS DOMINGOS DE ASSIS - CPF: 190.935.862-20 (APELANTE), LUIZ CARLOS TONHAO - CPF: 412.776.436-87 (APELANTE), ALCIDES MIRANDA - CPF: 072.358.871-68 (APELANTE), APARECIDA ANGELINO DOS SANTOS - CPF: 000.132.551-50 (APELANTE), APARECIDA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 942.772.301-72 (APELANTE), AGNALDO DE LIMA RAIMUNDO - CPF: 488.640.051-53 (APELANTE), ALTAIR ALVES DA SILVA - CPF: 780.137.711-72 (APELANTE), DIONISIA JUSTINO MARTINS MIRANDA - CPF: 415.079.161-91 (APELANTE), ANTONIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 390.623.331-68 (APELANTE), JOAO ALEXANDRE - CPF: 370.212.909-00 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA NOVO CAFEZAL - CNPJ: 05.527.802/0001-78 (APELADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), LUISMAR AUGUSTO NETO - CPF: 345.284.741-15 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), JOSIAS DOMINGOS DE ASSIS - CPF: 190.935.862-20 (APELADO), LUIZ CARLOS TONHAO - CPF: 412.776.436-87 (APELADO), ALCIDES MIRANDA - CPF: 072.358.871-68 (APELADO), APARECIDA ANGELINO DOS SANTOS - CPF: 000.132.551-50 (APELADO), APARECIDA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 942.772.301-72 (APELADO), AGNALDO DE LIMA RAIMUNDO - CPF: 488.640.051-53 (APELADO), ALTAIR ALVES DA SILVA - CPF: 780.137.711-72 (APELADO), DIONISIA JUSTINO MARTINS MIRANDA - CPF: 415.079.161-91 (APELADO), ANTONIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 390.623.331-68 (APELADO), JOAO ALEXANDRE - CPF: 370.212.909-00 (APELADO), CASA ALBANO SA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 60.685.443/0001-95 (APELADO), JOSE GONCALVES PICHININ - CPF: 786.985.378-04 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA PENA - CPF: 115.439.676-20 (ADVOGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO CELSO - CPF: 744.240.769-20 (APELADO), JOSE CARLOS RECK - CPF: 429.324.670-34 (APELADO), JACIR ALVES PEREIRA - CPF: 526.682.079-91 (APELADO), KERLLI ALVES PEREIRA - CPF: 023.617.111-92 (APELADO), ROGERES CASSOL - CPF: 012.530.071-95 (APELADO), ROQUE CASSOL - CPF: 369.948.399-15 (APELADO), FERNANDO LOPES DOMINGUES - CPF: 190.141.778-60 (APELADO), LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 554.122.039-49 (APELADO), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ANTUNES FELTEN - CPF: 072.625.029-56 (ADVOGADO), ROBSON FLORES RODRIGUES - CPF: 475.501.391-72 (APELADO), PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 632.550.221-34 (APELADO), WALCYR MACHADO DE OLIVEIRA (APELADO), LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE - CPF: 017.665.219-16 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por CASA ALBANO S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA NOVO CAFEZAL, litisconsortes passivos em ação de reintegração de posse ajuizada para proteção de imóvel rural supostamente ocupado de forma indevida. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por suposta inércia da parte autora quanto à regularização de representação processual e comprovação de custas judiciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência ou insuficiência no recolhimento de custas poderia ensejar extinção do feito sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1o, do CPC;
(ii) saber se a sentença pode ser mantida diante de comprovada existência de recolhimento parcial de custas e da ausência de intimação específica quanto à complementação.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de deserção, pois o valor da condenação não se confunde com o preparo recursal, que foi devidamente recolhido no momento da interposição da apelação.

4. A existência de comprovantes nos autos demonstrando o recolhimento das custas iniciais e de redistribuição impede o reconhecimento da total ausência de pagamento.

5. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para a extinção do processo por ausência de complementação de custas, a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade processual.

6. A ausência dessa intimação compromete o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual se impõe a cassação da sentença extintiva.

7. Além disso, o prolongado tempo de tramitação e a existência de acordos firmados reforçam a aplicação dos princípios da primazia do mérito e da cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recursos de apelação providos para cassar a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem, com apreciação dos pedidos de homologação dos acordos e regular prosseguimento do feito, assegurada a intimação pessoal da parte autora para eventual complementação de custas.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por ausência de complementação de custas somente é válida após prévia intimação pessoal da parte autora. 2. O recolhimento parcial de custas impede o reconhecimento de inércia absoluta e afasta a extinção automática do feito, impondo-se a prevalência do princípio da primazia do julgamento do mérito.”
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006382-88.2009.8.11.0041

APELANTES: CASA ALBANO SA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e OUTROS

APELADO: OS MESMOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Dois Recursos de Apelações interpostas por CASA ALBANO S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA NOVO CAFEZAL e demais litisconsortes passivos nos autos da ação de reintegração de posse n. 0006382-88.2009.8.11.0041, ajuizada perante a 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT.

A parte autora objetiva a proteção possessória de imóvel rural denominado Fazenda Oeste, com área de 6.050 hectares, localizado no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, alegando ocupação indevida pelos réus. O feito tramita desde 2007, tendo passado por diversas fases, com a celebração de acordos com alguns réus e intensa atividade processual.

Sobreveio sentença (ID 166676427), que, com fundamento nos arts. 290, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de reiterada inércia da parte autora no cumprimento de ordem judicial para regularização de sua representação e comprovação de recolhimento de custas.

Inconformadas, os apelantes defendem que houve recolhimento integral das custas e que, mesmo que insuficientes, a extinção somente poderia ser decretada após intimação pessoal da parte autora, conforme entendimento consolidado do STJ, além de pugnar pela homologação dos acordos firmados nos autos.

Preparo recolhido – Id. 290999879.

Contrarrazões apresentadas no Id. 289847552, arguindo preliminar de deserção por ausência de recolhimento do preparo, e, no mérito, o desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito, sob alegação de descumprimento de ordem judicial relacionada ao recolhimento das custas processuais e regularização da representação da parte autora.

Inicialmente, rejeito a preliminar de deserção aviada em contrarrazões.

Com efeito, a determinação de recolher o valor da condenação, não pode ser confundido com o montante do preparo recursal.

Frisa-se que o preparo é recurso intrínseco da apelação e deve ser recolhimento no momento da interposição recursal, enquanto que o valor da condenação deve ser recolhimento somente ao final do processo, com o transito em julgado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESERÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. PREPARO RECURSAL INSUFICIENTE. VEDAÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO . ENUNCIADO 80 DO FONAJE
.
VALOR DA CAUSA QUE NÃO SE CONFUNDE COM VALOR DA CONDENAÇÃO
.
MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO DESPROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0030499-48.2021.8 .16.0021/2 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 11 .04.2023)
(TJ-PR - AGV: 003049948202181600212 Cascavel 0030499-48.2021.8 .16.00212 (Acórdão), Relator.: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 11/04/2023, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 12/04/2023)

Em mérito, o recurso comporta provimento.

Isso porque, consta no Id 62053726, pág. 119 (fls. 163), comprovante de recolhimento das custas iniciais. Adicionalmente, o ID 62054550 (pág. 89 – fl. 334) traz certidão do cartório distribuidor que atesta o recolhimento de custas referentes à redistribuição da Comarca de Comodoro para a Comarca de Cuiabá em 13/03/2009.

Assim, não se sustenta a premissa de que teria havido ausência total de recolhimento. Se havia dúvida quanto à suficiência do valor recolhido ou à necessidade de complementação, impunha-se a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA . ACOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
1. A controvérsia central do recurso especial limita-se a definir se a extinção do processo sem resolução do mérito por desatendimento da ordem judicial de complementação de custas processuais, ocorrida após a angularização da relação processual, em virtude do acolhimento de impugnação ao valor da causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora . 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o cancelamento da distribuição é medida excepcional, adstrita às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da distribuição. 3 . O não recolhimento de custas complementares em razão do acolhimento de impugnação ao valor da causa formulado em contestação não importa em cancelamento da distribuição. 4. A extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares após a angularização da relação processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a exigir, nos termos do § 1o, do mesmo dispositivo, a prévia intimação pessoal da parte . 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1910279 RN 2020/0326267-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024) – Grifei.

Tal providência não consta dos autos, caracterizando cerceamento do direito de defesa e nulidade processual insanável. Ademais, mesmo se assim não fosse, após mais de 16 anos de tramitação, com instrução realizada e múltiplos acordos firmados — pendentes de homologação — o rigor formal não pode preponderar sobre os princípios da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e da cooperação processual (art. 6o, CPC).

Portanto, impõe-se a cassação da sentença para que o feito retorne ao juízo de origem, com a devida análise dos acordos firmados e o regular prosseguimento do feito, assegurada, se necessário, a intimação pessoal da parte autora quanto a eventuais complementações de custas.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO a ambos os recursos, para cassar a sentença de extinção proferida nos autos e determinar o retorno do processo à instância de origem, a fim de que sejam processados os pedidos de homologação dos acordos firmados, com prosseguimento regular do feito, observando-se, se necessária, a intimação pessoal da parte autora para eventual complementação de custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025